Tribunal: TJDFT
Processo: 0124480-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0124480-03.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GISLENE JUSSARA GRANICH, VIVIANE BECKER AMARAL NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 475-L, § 2o, DO CPC/73, ATENDIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MATÉRIA SUPERADA PELA COISA JULGADA. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO PARA GARANTIR O JUÍZO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 DEVIDA. DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. MANUTENÇÃO. I. Não pode deixar de ser conhecida a impugnação ao cumprimento de sentença que atende satisfatoriamente à exigência do artigo 475-L, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973. II. Estipulada no título judicial a admissibilidade da capitalização mensal dos juros, a matéria não pode ser rediscutida na etapa de cumprimento de sentença, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. III. O depósito integral da dívida com a finalidade de impugnar o cumprimento de sentença não exclui a incidência da multa prevista no artigo 475-J da Lei Processual Civil de 1973. IV. Acolhida a alegação de excesso de execução e extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, não pode ser elidida a responsabilidade do exequente pelo pagamento parcial da remuneração do perito. V. Recurso provido parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 95, §3°, 525, § 1o, inciso V, 917, § 2o, ambos do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, sustentando o afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento parcial da remuneração do perito, bem como a inaplicabilidade de multa diante do depósito judicial realizado. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos os artigos 525, § 1o, inciso V, 917, § 2o, ambos do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial" (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010